Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-25.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000838-25.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000838-25.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1004166-70.2022.8.11.0013 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA

AGRAVADO: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO IPTU – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando a conclusão de que a liminar concedida nos moldes delimitados poderá trazer prejuízos à municipalidade Agravante, não se enquadrando nas hipóteses legais do artigo 300 do CPC, em si mesmo, para a concessão da liminar nos moldes que o fora proferida

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado pelo município de Pontes e Lacerda, tendo como agravado BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida pelo magistrado de origem, no feito 1004166-70.2022.8.11.0013, determinando a suspensão da exigibilidade do débito tributário IPTU, com o depósito de valores tidos como incontroversos em juízo.

Aponta a agravante que a ação pretende a anulação de débito fiscal, alegando inconstitucionalidade da LC 199/2020 daquela localidade que teria dado, sob sua ótica, tratamento desigual aos contribuintes da região, tendo em vista que, antes da construção do loteamento o local constava como “Zona de Expansão Urbana” e tinha a valoração do IPTU, com atribuição do valor venal na ordem de 1UFPL/m2, com valor de R$ 25,11, por metro quadrado, e que, após a aprovação da lei, o valor atribuído foi de 12 UFPL/m2, no importe de R$ 301,32 por metro quadrado. Argumenta ainda que a agravada pleiteia ainda o desconto previsto no artigo 41, § 3º da LC 21/2004, pelo fato de não ter o calçamento no local, porém, a responsabilidade do calçamento nessa hipótese não seria do município, sendo palco da decisão a argumentação de que teria havido uma grande discrepância nos valores cobrados a título de IPTU, porém o magistrado não teria levado em conta que o local é um condomínio horizontal, com a ocorrência de grande valorização venal, tendo a agravada 31 imóveis no condomínio, bem como de que não teria a legitimidade de ajuizar ações perante os Juizados Especiais pelo fato de não se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, sendo incompetente os juizados especiais para a análise da matéria em testilha, bem como, a existir precedente idêntico do TJMT no feito Agravo de Instrumento 1017039-44.2022.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi concedido. Pugna pela concessão da liminar com sua confirmação ao final.

A antecipação da tutela requerida foi deferida no ID n° 143750193.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou conforme contrarrazões no ID n° 145882699.

Não foram prestadas as informações, conforme certidão do ID n° 147602741, apesar de ter sido noticiada questão que pode ser prejudicial à própria competência de trâmite processual na origem.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção nos moldes do ID n° 148348193.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sobre a alegada prevenção, sobre este ponto já houve a decisão anterior que a rejeitou e esta decisão não foi objeto de recurso, sendo que, novamente friso, o feito em que se pretende alegada prevenção já tinha sido julgado o Agravo de Instrumento em momento anterior, inexistindo prevenção em recurso já julgado, bem como, o fato de serem apenas 14 ações, não se justifica qualquer prevenção, não se enquadrando a causa na qualidade multitudinária, à exemplo de outras tantas que por aqui aportam, sendo perfeitamente possível o julgamento do recurso, por vários magistrados, sem a necessária reunião.

Conforme pontuado na decisão anterior, causa estranheza é o fato de que o Agravado já tinha aviado o mesmo tema na justiça comum, de onde ocorreu a análise do Agravo de Instrumento 1017039-44.2022.8.11.0000 pelo Desembargador Márcio Vidal, concedendo o efeito suspensivo em 01/09/2022, de onde, após tal decisão passou a aviar os feitos nos Juizados Especiais, talvez com a intenção de fugir do efeito suspensivo que se antevia no E. TJMT.

Sem nem mesmo adentrar no mérito da demanda, em pesquisa no site da receita federal assim consta a inscrição do Agravado BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA:

O documento que comprova a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em certidão expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos termos do artigo 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM.

“Art. 8º A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial.”

Ou seja, a Agravada não prova nem de longe desde a inicial que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, nos termos da lei de regência.

Assim diz o art. 5º, I e II da Lei 12.153/2009:

“Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”

Nem mesmo em sede de contrarrazões se prova algo nesse sentido, sendo que, o agravado apenas traz aos autos um “suposto” controle contábil particular a tentar justificar que se enquadra como microempresa ou EPP, porém, isso por si só nada comprova e chegamos ao impasse de termos essas várias ações tramitando nos juizados especiais, onde se enquadra o presente recurso, bem como, com ação tramitando na Vara Comum, com Agravo de Instrumento a tramitar no TJMT, sem nenhuma discussão acerca da qualidade da empresa agravada, até porque, se o TJMT detectasse que se enquadrasse como possível da mesma litigar nos Juizados Especiais, fatalmente iria declinar o Agravo de Instrumento para análise perante a TRU, o que não se registra naquele até o presente momento.

No caso em tela, pouco importa o valor da causa, se até 60 (sessenta) salários-mínimos ou abaixo desse teto legal, sendo que, pela pessoa jurídica que se coloca na condição de parte autora esta não demonstra e pelo que se observa não tem as condições legais para litigar em sede de Juizado Especial, nos termos legais anteriormente expostos.

Se não bastassem tais argumentos, ainda resta a descrever a existência do Enunciado 135 do FONAJE que trata do tema nos seguintes moldes:

“ENUNCIADO 135 - O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Ou seja, não se mostra nem de longe a adequação da pessoa jurídica autora a poder litigar em sede de Juizado Especial, isso sem nem mesmo aprofundar no direito em si mesmo, que, diga-se de passagem, de questionável viabilidade.

Resta por óbvia a conclusão de que a liminar concedida nos moldes delimitados, poderá trazer prejuízos à municipalidade Agravante, não se enquadrando nas hipóteses legais do artigo 300 do CPC, em si mesmo, para a concessão da liminar nos moldes que o fora proferida.

Calha ainda,
novamente,
a recomendação ao magistrado de origem a verificar essa questão, sob pena de após todo o trâmite processual, em caso de recurso, ser até mesmo de ofício extinta a demanda, justamente por não ser o local adequado para tramitar.

Anoto ainda que nos seguintes Agravos de Instrumentos, também foram concedidas medidas liminares com efeito suspensivo, sendo eles: 1000840-92.2022.8.11.9005 (Juiz relator: Dr. Luis Aparecido Bortolucci), 1000839-10.2022.8.11.9005 (Juíza relatora: Dr.ª Valdeci Moraes Siqueira), 1000932-70.2022.8.11.9005 (Juiz relator: Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães), 1000931-85.2022.8.11.9005 (Juiz relator: Dr. Jorge Alexandre), 1000843-47.2022.8.11.9005 (Juíza relatora: Dr.
Lamisse Feguri), 1000841-77.2022.8.11.9005 (Juiz relator: Dr. Jorge Alexandre), 1000835-70.2022.8.11.9005 (Juíza relatora: Dr.ª Lamisse Feguri), 1000834-85.2022.8.11.9005 (Juiz Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos), 1000831-33.2022.8.11.9005 (Juiz relator: Dr. Luiz Aparecido Bortolucci) e 1000830-48.2022.8.11.9005 (Juiz relator: Dr. Jorge Alexandre).

Até a pessoa se pretendia como a juíza “preventa” para julgamento, teve mudança de posicionamento, pelo que se observa da lista de feitos acima, quem seja a Dr.ª Valdeci Moraes Siqueira.

Sobre a sustentação em sede de tribuna de julgamento de que a competência ou não dos Juizados Especiais não é objeto do recurso e não poderia ser analisado no recurso, sob pena de supressão de instância, fica rejeitada, até porque a tese de defesa é ampla e, inclusive a competência é matéria de ordem pública, que pode e deve ser analisada pelo magistrado de ofício.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Ciência ao magistrado
no feito de origem sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022